Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário verificado em convênio cujo objeto era a continuação das obras do Projeto de Irrigação da Gleba Santa Terezinha, localizado no Município de Itaporã/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Fernando Montenegro Cabral de Vasconcellos Filho contra o Acórdão 1924/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe débito. A condenação decorreu do não atingimento do objeto pactuado no Convênio 76/1999, celebrado entre o Município de Itaporã/MS e o Ministério da Integração Nacional, tendo como objeto a continuação de obras de projeto de irrigação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Fernando Montenegro Cabral de Vasconcellos Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente a respeito desta deliberação.